Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-93.2021.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 1001507-93.2021.8.11.0055
EMBARGANTE: BASF S/A
EMBARGADOS: JOSE THOME PREDIGER E OUTRA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida BASF S.A., em face da decisão que sobrestou o recurso especial interposto pelos embargados, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no art. 1.030, III do CPC. (id. 109440491).
A parte embargante sustenta que o recurso especial não deveria ter sido sobrestado, pois não houve determinação de suspensão nacional dos autos, devendo o recurso seguir seu curso natural.
Justifica que o sobrestamento causará prejuízos a uma classe de advogados, de modo que os honorários sucumbenciais restariam sobrestados até a conclusão dos julgamentos dos recursos afetados.
Requer o afastamento da suspensão como o devido andamento do processo.
Recurso tempestivo (id. 112130517).
Contrarrazões (id. 113696956).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas verifica-se que razão não assiste a parte embargante, uma vez que o recurso cabível contra decisão que aplica a sistemática de recursos repetitivos sobrestando o feito é o agravo interno conforme o que dispões no artigo 1.030, III, “c” e § 2o, do Código de Processo Civil. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
(...)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
(...)
§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (g.n)
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça